Tribunal: TJDFT
Processo: 0742415-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0742415-48.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PERICIAPREDIAL SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: CONDOMINIO DUO RESIDENCE &amp; MALL D E C I S Ã O 1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Perícia Predial Serviços Especializados de Engenharia Ltda. contra decisão (ID 65796566) que, nos presentes autos de agravo de instrumento, inadmitiu o recurso por manifesta intempestividade, nos termos do art. 932, III, do CPC. Confiram-se os fundamentos e a parte dispositiva da decisão embargada, ad litteris: 2. O art. 932, inciso III, do CPC, estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Nos termos do §5o do art. 1.003 do CPC, o prazo para interpor agravo de instrumento é de 15 (quinze) dias úteis, a contar da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. Por sua vez, o art. 231, VII, do CPC dispõe que, salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo a data de publicação, quando a intimação se der pelo Diário da Justiça impresso ou eletrônico. Em complemento, o art. 272 do CPC estabelece que, quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial. No caso, verifica-se que a decisão recorrida foi proferida em 2/5/2024 (quinta-feira). O pronunciamento judicial foi disponibilizado no DJe em 6/5/2024 (segunda-feira) e publicado no dia útil imediatamente subsequente: 7/5/2024 (terça-feira). Assim, a contagem do prazo para interposição do recurso iniciou-se em 8/5/2024 (quarta-feira) e findou em 28/5/2024 (terça-feira). Entretanto, o agravo de instrumento foi interposto apenas em 4/10/2024 (sexta-feira), quando já integralmente esgotado o prazo recursal, razão pela qual o reconhecimento da intempestividade do recurso é medida que se impõe. Quanto ao pedido formulado nas contrarrazões recursais a respeito da alegada má-fé por parte do agravante, não se observa conduta que se enquadre nas hipóteses de litigância de má-fé (art. 80 do CPC), tendo em vista a mera interposição de recurso para reformar pronunciamento jurisdicional desfavorável. Além disso, a simples interpretação diferente sobre a aplicação da lei não configura, por si só, conduta desleal da parte. A má-fé processual não se presume, sendo exigível, para a sua caracterização, prova adequada e pertinente do dolo, apta a configurar as condutas descritas no art. 80 do CPC, com a consequente aplicação de penalidade estabelecida no art. 81 do CPC, o que não ocorreu na situação concreta. A propósito, confira-se a orientação do Superior Tribunal de Justiça, ad litteris: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. (...) 5. Como é sabido, a jurisprudência do STJ é no sentido de que o exercício legítimo do contraditório e da ampla defesa, com todos os meios e recursos a ela inerentes (art. 5o, LV, da CF/88), não configura litigância de má-fé, salvo se demonstrada a intenção da parte de obstruir o trâmite regular do processo (dolo e/ou culpa grave), a configurar conduta desleal por abuso de direito. (...) (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.730.542/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 1/8/2022.) Assim, é inviável a condenação da agravante por litigância de má-fé, ante a ausência de elementos mínimos para tanto. 3. Ante o exposto, diante de sua manifesta intempestividade, não conheço do recurso de agravo de instrumento interposto pela executada, nos termos do art. 932, III, do CPC. Torno sem efeito a decisão de ID 64817539. Publique-se. Intime-se. Em suas razões recursais (ID 66131297), o embargante alega, em síntese, a existência de erro material, por entender que a decisão agravada foi publicada no Diário de Justiça Eletrônico em 13/9/2024, com prazo inicial para interposição de agravo de instrumento a contar a partir de 16/9/2024 e termo final em 4/10/2024. Acrescenta que o recurso foi tempestivamente interposto no último dia do prazo. Requer, portanto, o conhecimento e o provimento do recurso para retificar o alegado erro material e atribuir efeitos infringentes aos embargos de declaração. É o relato do necessário. Decido. 2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material. O embargante alega a existência de erro material na decisão que inadmitiu o agravo de instrumento interposto em razão de manifesta intempestividade do recurso. O erro material consiste em equívoco ou inexatidão a respeito de elementos objetivos, tais como erro de cálculo, troca de nomes, erro de digitação, erros gramaticais, entre outros similares. É de fácil percepção e não se relaciona com o erro de julgamento. Na hipótese, contudo, a decisão embargada não padece dos vícios apontados. No caso dos autos, a decisão se manifestou de forma clara e coerente sobre as razões pelas quais considera que o agravo de instrumento interposto é manifestamente intempestivo, ad litteris: Nos termos do §5o do art. 1.003 do CPC, o prazo para interpor agravo de instrumento é de 15 (quinze) dias úteis, a contar da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. Por sua vez, o art. 231, VII, do CPC dispõe que, salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo a data de publicação, quando a intimação se der pelo Diário da Justiça impresso ou eletrônico. Em complemento, o art. 272 do CPC estabelece que, quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial. No caso, verifica-se que a decisão recorrida foi proferida em 2/5/2024 (quinta-feira). O pronunciamento judicial foi disponibilizado no DJe em 6/5/2024 (segunda-feira) e publicado no dia útil imediatamente subsequente: 7/5/2024 (terça-feira). Assim, a contagem do prazo para interposição do recurso iniciou-se em 8/5/2024 (quarta-feira) e findou em 28/5/2024 (terça-feira). Entretanto, o agravo de instrumento foi interposto apenas em 4/10/2024 (sexta-feira), quando já integralmente esgotado o prazo recursal, razão pela qual o reconhecimento da intempestividade do recurso é medida que se impõe. Além disso, o raciocínio contido na decisão embargada é corroborado por meio de simples consulta à página eletrônica do Diário de Justiça Eletrônico mantido por este Tribunal[1]. A edição n. 83/2024 do DJe traz, nas páginas 2.904-2.905, a disponibilização do inteiro teor da decisão agravada e publicada exatamente nos termos descritos por esta Relatoria. A decisão mencionada nas razões dos embargos de declaração de fato consta na edição n. 174/2024 do DJe (disponibilização em 12/9/2024), mas se refere a outro pronunciamento judicial proferido nos autos de origem e não corresponde ao objeto do agravo de instrumento, razão pela qual não pode ser considerada para fins de contagem do prazo recursal, sob pena de ilegal extensão do prazo para a interposição de recurso. Por meio da simples leitura do fundamento do acórdão, não se verifica o alegado erro material, porque a redação afigura-se coerente e gramaticalmente correta, além de fazer menção clara a informações que fundamentam o seu entendimento. 3. Ante o exposto, inexistindo vícios a serem sanados, conheço e rejeito os embargos de declaração. Publique-se. Intime-se. Brasília, 12 de novembro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Disponível em: https://pesquisadje-api.tjdft.jus.br/v1/diarios/pdf/2024/83.pdf#page=0. Acesso em: 11 nov. 2024.